Tribunal: TJES
Processo: 0001500-10.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001500-10.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE LAIBER CHRIST e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0001500-10.2021.8.08.0021

APELANTE :
FELIPE LAIBER CRIST e BRUNO SANTOS DE ALMEIDA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

A
PELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
NULIDADE OCORRIDA NO PLENÁRIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO –
CONTRARIEDADE DA PROVA – JULGAMENTO PELOS JURADOS – INEXISTÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO COERENTE -
DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS – PENA NO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE –
AJUSTE DA DOSIMETRIA – PERSONALIDADE VOLTADA PARA O CRIME – VEDAÇÃO QUANTO AO ADOÇÃO DE CRIMES PRETÉRITOS -
PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Conforme dicção expressa do Código de Processo Penal, em seus artigos 563 e 568, respectivamente:
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa;
Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.

2.
Conforme precedentes desta corte, não demonstrado o suposto prejuízo quanto a aventada parcialidade do Juiz- Presidente, não se acolhe a alegação de nulidade;

3. A suposta conduta do magistrado em não acolher a contradita das testemunhas não consta em ata como requer o ordenamento processual penal, não cabendo o seu acolhimento após a ocorrência da preclusão temporal a luz do art. 571, VIII, do CPP.

4
.
Conforme entendimento desta corte sobre o tema:[...]
salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, será admitida a realização de novo julgamento, o que não ocorre no caso em exame
. [...] Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180034446, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023

5. Das provas apresentadas no presente feito, nota-se coerência do entendimento dos jurados e a conclusão externada na votação e o lastro probatório edificado desde a fase policial, com respaldo nas provas em plenário e a sentença. Assim, não há contrariedade do julgamento com as provas dos autos.

6. A dosimetria das penas em relação aos acusados, reconheceu a existência de reincidência, de culpabilidade exacerbada e da existência de agravantes que não suportam a pena no meu mínimo legal.

7. Descabe acolher a exasperação da pena com o vetor da personalidade do agente a luz de crimes pretéritos. Precedentes do TJES e STJ

8
.
R ecurso s conhecido s e parcialmente provido s
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do apelo
e
D
AR-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Eminente
Relator
.

Vitória, ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0001500-10.2021.8.08.0021

APELANTE :
FELIPE LAIBER CRIST e BRUNO SANTOS DE ALMEIDA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

T
rata-se
de Apelaç
ã o C rimina l i nterposta p or
FELIPE LAIBER CRIST e BRUNO SANTOS DE ALMEIDA
e
m face da
s
entença de fls.
23
5
/2
40
,

proferida pel
o
M.M Juiz

d
e Direito d
o Tribunal do Júri da Comarca de
Guarapari
/ES
, q
ue acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática dos crimes artigo 121, § 2
º
, incisos II, III e VI, do Código Penal Brasileiro e artigo 35, caput, na forma do artigo 40, incisos IV e VI, ambos da Lei n° 11343/06.

As penas foram fixadas em desfavor do recorrente BRUNO SANTOS DE ALMEIDA em 33 (trinta e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1280 (mil, duzentos e oitenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Em relação ao acusado FELIPE LAIBER CRIST
à pena de 34 (trinta e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1320 (mil, trezentos e vinte) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Razões recursais
às fls.
256/
293

onde a defesa pugna
pelo reconhecimento da parcialidade do juiz-presidente;
indeferimento da contradita das testemunhas; no mérito
sustentam a fragilidade das provas; inaplicabilidade da teoria do domínio do fato; inexistência de provas para o crime de associação para o tráfico
;
requer a revisão da dosimetria da pena aplicada.

Contrarrazões às fls.
296/304

e
manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
,
n
os termos do evento de número
6261228
ambos
pelo
im
provimento d
o
s
apelo
s
.

Considerando que “o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição” (súmula 713 do STF), limitarei a analisar as matérias aduzidas, quais sejam, a nulidade procedimental, a contrariedade à prova dos autos e, por fim, a dosimetria fixada em desfavor dos recorrentes.

PARCIALIDADE DO MAGISTRADO

A primeira temática abraçada pela defesa está atrelada a nulidade do julgamento por suposta parcialidade do magistrado na condução dos depoimentos.

Eminentes pares à luz dos artigos 563 e 568, ambos do Código de Processo Penal, entendo que a pretensão de nulidade deve ser rejeitada.

Conforme ditam os mencionados artigos, respectivamente:

Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.

Neste contexto de alegações, a suposta nulidade apresentada não merece ser acolhida já que não há demonstração de prejuízo à defesa que, conforme se observa não trouxe a demonstração do suposto prejuízo sofrido com a aventada hipótese de condução por parte do magistrado.

TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. NULIDADE. NÃO COMPROVADO PREJUÍZO. REJEITADA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como é de conhecimento, no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. (AgRg no AREsp n. 2.450.449/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.) 2. 3. Recurso desprovido. Data: 14/Mar/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0000356-29.2022.8.08.0065 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Desta forma, rejeito a nulidade apresentada.

CONTRADITA DAS TESTEMUNHAS

Alega a defesa que deve ser reconhecida a nulidade do julgamento pelo indeferimento da contradita das testemunhas que foram ouvidas em plenário.

Entretanto, quanto a esse tema, necessário observar a redação estabelecida no artigo 571, VIII, do Código de Processo Penal, já que nada consta na ata de julgamento, o que impõe o reconhecimento da preclusão, conforme entendimento pacífico deste sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JÚRI – AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO RÉU – REJEITADA – NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – REJEITADA – RECURSO CONHECIDO E PRELIMINARES REJEITADAS. a) Preliminar de nulidade do júri: 1. De acordo com a previsão do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas em julgamento em plenário deverão ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. .
Data: 01/Feb/2024Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0032045-60.2013.8.08.0048 Magistrado: EDER PONTES DA SILVA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Desta forma, no mesmo sentido da preliminar anterior, entendo pela sua rejeição.

MÉRITO

Fragilidade das provas

Segundo a defesa, as provas edificadas no contexto do processo e que concluíram pela procedência da peça vestibular são frágeis e não podem conduzir a um juízo condenatório.

Primeiramente, entendo necessário destacar que o tribunal que concluiu pela validade e veracidade das provas foi o Júri, sendo visto com sérias reservas o enfrentamento dos fundamentos acolhidos pelos jurados para condenar ou absolver, só viabilizada através da manifesta contrariedade das provas.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONSELHO DE SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL CONTRÁRIA AO VEREDICTO DOS JURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. 2. 3. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.
Data: 10/Aug/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0000097-30.2018.8.08.0047 Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

As provas analisadas pelos jurados, soberano na formação da sua convicção, seja pela condenação ou pela absolvição é resguardada pela previsão constitucional encontrada no artigo 5º, XXXVIII da Constituição Federal, o que impõe o afastamento de sua revisão nesta corte, ao menos que totalmente dissociada do conjunto probatório recolhido na fase de instrução.

Como no presente caso tal vício não se faz presente, rejeito a tese sustentada pela defesa quando a fragilidade das provas para a condenação dos recorrentes.

Teoria do domínio do fato – FELIPE LAIBER CRIST

Na mesma sequência da tese anterior, busca a defesa que esta corte, alçando as vezes do Júri popular, reveja as provas que conduziram ao acolhimento da pretensão vestibular deflagrada pelo Estado na denúncia.

Afirma a defesa que das provas, a única que foi apresentada e que foi acolhida pelos jurados, foi o depoimento do irmão da vítima e o Policial Gilmar Pereira dos Santos.

Revisitando os fundamentos pelos quais não acolhi a tese de fragilidade das provas, entendo que a temática se repete. É que a pretensão da defesa é a de que esta corte, superando os princípios constitucionais, afirme que a decisão dos jurados não pode ser mantida.

Tomo a liberdade de citar o que consta nos quesitos que foram objeto de votação por parte dos Jurados e que está expresso nas fls. 236 sobre o tema apresentado pela defesa:

por maioria de votos, reconheceu que no dia 12 de dezembro de 2020, em via pública, no Bairro Portal Club, nesta Comarca, a vítima Nilton Pereira dos Santos foi atingida por diversos disparos de arma de fogo, causando as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de li. 106, ceifando a sua vida, ao votar o primeiro quesito.

por maioria de votos, reconheceu que o acusado FELIPE LAIBER CHRIST, concorreu para a prática do crime, determinando que efetuassem os disparos de arma de fogo na vítima Nilton Pereira dos Santos, ao votar o segundo quesito. por maioria de votos, NÃO absolveu o acusado FELIPE LAIBER CHRIST, ao votar o terceiro quesito.

Em seu recurso a defesa pretende que esta corte revise as provas que foram objeto de análise dos jurados e, que, como dito, estão preservadas pela previsão constitucional já mencionada.

Associação para tráfico - provas
.

A defesa sustenta que não há provas, conforme narrativa exposta, de que estão presentes nos autos os requisitos necessários a conformação dos atos ao tipo normativo descrito na lei de drogas.

Em que pese a tese adotada pela defesa, entendo por reprisar os mesmos fundamentos que já foram apresentados quanto a soberania dos veredictos, já que assim se manifestou o Conselho de Sentença quanto ao tema:

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS

DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA

por maioria de votos, reconheceu que o acusado FELIPE LAIBER CHRIST associou-se a duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas, ao votar o primeiro quesito.

por maioria de votos, NÃO absolveu o acusado FELIPE LAIBER CHRIST, ao votar o segundo quesito.

por maioria de votos, reconheceu que o crime foi praticado com violência e com emprego de arma de fogo, ao votar o terceiro quesito.

Desta forma, entendo, como já dito previamente, que pretende a defesa que esta corte substitua o Júri em sua manifestação, que entendeu pela presença dos elementos normativos do tipo em sua conduta condenando os recorrentes.

Neste sentido, respeitando a soberania dos veredictos eleitos pelo tribunal do Júri, não estando a decisão desalinhada das provas que constam no feito, rejeito a tese da defesa.

DOSIMETRIA

Bruno Santos de Almeida

Homicídio

Fomenta a defesa, ainda em sua manifestação, a necessidade de ser revista a pena fixada em desfavor dos acusados em relação ao crime de homicídio em sua forma consumada, já que, assevera que não foram respeitados os fundamentos necessários a referendar a exasperação da sentença.

Após observar os termos acolhidos na sentença entendo que devem ser mantidos quase todos os termos adotados, é que a única assimetria encontrada na fixação da pena-base é extraída da personalidade do acusado, tendo o magistrado adotado a tese de que esta é voltada a prática de delitos, em razão de condenações pretéritas.

Como já é pacífico nesta corte
1
e no STJ, este fundamento, de que a personalidade é voltada à prática de delitos, sendo desvalorada por força de condenações ou crimes pretéritos, deve ser extirpada na fixação da pena-base caso exposta pelo magistrado sentenciante.

Neste sentido, entendo que a pena-base deve ser revista, sem enfoque no vetor da personalidade, devendo ser mantidos os demais verbetes que a incrementaram, restando, portanto,
fixada em 19 (dezenove) anos de reclusão, tratando-se de homicídio triplamente qualificado
2
.

Seguindo o procedimento trifásico, constando a reincidência já mencionada, agravo a pena em 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, fixando-a em
definitivo em 21 (vinte e um) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

DOSIMETRIA

Associação

Prossegue a defesa para que seja reconhecida a inexistência de fundamentação quanto a dosimetria fixada em desfavor dos acusados, já que considerada a pena-base acima do mínimo legal.

Reprisando os fundamentos já expostos, posso observar que a sentença não descuidou de fundamentar sobre os vetores do art. 59, do Código Penal, incorrendo, quanto a personalidade dos acusados, no mesmo vício que anteriormente, na dosimetria do crime de homicídio o fez, exasperando a pena tendo por base a personalidade do agente voltada para o crime. Neste sentido, suprimindo a análise equivocada quanto ao vetor mencionado, deve a pena ser fixada, deve a pena-base ser estabelecida em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

Em razão da reincidência, deve ser a pena agravada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, tornando-a em definitivo em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Por imposição normativa do art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/2006, elevo a pena em 02 (dois) anos e 200 (duzentos) dias-multa, para ser fixada
em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa
.

A luz do art. 69 do Código Penal, devem as penas serem somadas para ser estabelecida o
quantum
final de
30 (trinta) anos e 01 (um) mês de reclusão e 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa, na proporção estabelecida na sentença.

DOSIMETRIA

Felipe Laiber Christ

Homicídio

Após observar os termos acolhidos na sentença entendo que a única assimetria encontrada na fixação da pena-base é extraída da personalidade do acusado, tendo o magistrado adotado a tese de que esta é voltada a prática de delitos, em razão de condenações pretéritas.

Como já é pacífico nesta corte
3
e no STJ, este fundamento, de que a personalidade é voltada à prática de delitos, sendo desvalorada por força de condenações ou crimes pretéritos, deve ser extirpada na fixação da pena-base caso exposta pelo magistrado sentenciante.

Neste sentido, entendo que a pena-base deve ser revista, sem enfoque no vetor da personalidade, devendo ser mantidos os demais verbetes que a incrementaram, restando, portanto,
fixada em 19 (dezenove) anos de reclusão, tratando-se de homicídio triplamente qualificado
4
.

Seguindo o procedimento trifásico, constando a reincidência
5
agravo a pena em 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, fixando-a em
definitivo em 21 (vinte e um) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

DOSIMETRIA

Associação

Prossegue a defesa para que seja reconhecida a inexistência de fundamentação quanto a dosimetria fixada em desfavor dos acusados, já que considerada a pena-base acima do mínimo legal.

Reprisando os fundamentos já expostos, posso observar que a sentença não descuidou de fundamentar sobre os vetores do art. 59, do Código Penal, incorrendo, quanto a personalidade dos acusados, no mesmo vício que anteriormente, na dosimetria do crime de homicídio o fez, exasperando a pena tendo por base a personalidade do agente voltada para o crime. Neste sentido, suprimindo a análise equivocada quanto ao vetor mencionado, deve a pena ser fixada, deve a pena-base ser estabelecida em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

Em razão da reincidência, deve ser a pena agravada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, tornando-a em definitivo em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Por imposição normativa do art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/2006, elevo a pena em 02 (dois) anos e 200 (duzentos) dias-multa, para ser fixada
em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa
.

A luz do art. 69 do Código Penal, devem as penas serem somadas para ser estabelecida o
quantum
final de
30 (trinta) anos e 01 (um) mês de reclusão e 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa, na proporção estabelecida na sentença.

Mantendo o regime inicialmente fechado para ambos os recorrentes.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU AO MESMO PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

03

1

Em relação à primeira fase, referente à análise das circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do código penal, verifica-se que o julgador justificou o desvalor do vetor “personalidade” pelo fato de o réu responder por ação penal, ainda em trâmite, pelo crime de lesão corporal (autos n.º 0000201-20.2021.8.08.0046), o que não constitui fundamento idôneo para tanto. Precedente do STJ.
Data: 12/Apr/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0000093-54.2022.8.08.0046 Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

2
"havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo"(AgRg no HC n. 799.939/SP, relator Ministro Reynaido Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

3

Em relação à primeira fase, referente à análise das circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do código penal, verifica-se que o julgador justificou o desvalor do vetor “personalidade” pelo fato de o réu responder por ação penal, ainda em trâmite, pelo crime de lesão corporal (autos n.º 0000201-20.2021.8.08.0046), o que não constitui fundamento idôneo para tanto. Precedente do STJ.
Data: 12/Apr/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0000093-54.2022.8.08.0046 Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

4
"havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo"(AgRg no HC n. 799.939/SP, relator Ministro Reynaido Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

5
Feitos de número 00964-04.2018.8.08.0021 e 0008614-05.2018.8.08.00

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)